Tribunal: TJMT
Processo: 0007355-81.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0007355-81.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ORLANDINO MORAES MARQUES - CPF: 869.762.901-25 (APELADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), ORLANDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 159.288.958-10 (ADVOGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso
E M E N T A

E M E N T A:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NÃO UTILIZADAS PARA A APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– DESPROVIMENTO.

É devido, ao servidor público municipal aposentado, o pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de General Carneiro, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido para proceder à conversão, em pecúnia, da licença-prêmio, relativa ao período descrito na inicial, págs. 01/04 (id. 28274962).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista de o Apelado ter usufruído de 06 (seis) meses de licença para tratar de assuntos particulares, concedida em 17/01/2002, por meio da Portaria Municipal n. 038/02, não faz jus ao benefício.

Aduz que, em caso de desprovimento do Apelo, que seja reduzido o valor da condenação, haja vista o valor da remuneração recebida à época.

A parte apelada, intimada, não apresentou as contrarrazões ao Recurso, pág. 04 (id. 28274965).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020